Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-25.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade - Indevida natureza infringente do recurso - Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material - Hipótese, porém, inexistente - Pretensão da embargante não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil - Ademais, anote-se que em direito disponível, não está o juiz autorizado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade - Indevida natureza infringente do recurso - Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material - Hipótese, porém, inexistente - Pretensão da embargante não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil - Ademais, anote-se que em direito disponível, não está o juiz autorizado a agir de ofício, produzindo prova que é de iniciativa da parte (Art. 370, do CPC), sob pena de tornar inócua a regra preconizada no art. 373, I, do CPC, com afronta à garantia do princípio da igualdade de tratamento às partes - Rejeição dos embargos que se impõe - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001852-25.2018.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, são
embargados LUIZ THEODORO APPEL MAURER e NANCY GABRIELA MEYER
DE MAURER.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E MELO
BUENO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001852-25.2018.8.26.0127/50000 VOTO No 6757 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001852-25.2018.8.26.0127/50000
EMBARGANTE: ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
EMBARGDOS: LUIZ THEODORO APPEL MAURER E NANCY GABRIELA
MEYER DE MAURER
COMARCA: CARAPICUÍBA
JUIZ DE 1o GRAU: JULIANA MARQUES WENDLING
VOTO No 6757
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de
contradição, omissão ou obscuridade - Indevida natureza
infringente do recurso - Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material - Hipótese, porém, inexistente -
Pretensão da embargante não amparada pelo disposto no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil - Ademais, anote-se
que em direito disponível, não está o juiz autorizado a agir de
ofício, produzindo prova que é de iniciativa da parte (Art. 370,
do CPC), sob pena de tornar inócua a regra preconizada no art.
373, I, do CPC, com afronta à garantia do princípio da
igualdade de tratamento às partes - Rejeição dos embargos que
se impõe - EMBARGOS REJEITADOS.

São embargos de declaração opostos pela
embargante Altana Palazzo Empreendimento Imobiliário Ltda, ao V.
Acórdão de fls. 595/603, que nos autos da ação de ressarcimento de danos
fundada em direito de vizinhança, ajuizada em face de Luiz Theodoro
Appel Maurer e Nancy Gabriela Meyer de Maurer, ora embargados,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante ora
embargante, confirmando a r. sentença do Juízo de Primeiro Grau de
improcedência da ação.
Alega a embargante, ser necessário arguir com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001852-25.2018.8.26.0127/50000 VOTO No 6757 3/7
estes embargos, nulidade da r. sentença do Juízo de Primeiro Grau e, por
consequência, do V. Acórdão de fls. 595/603, por violação ao artigo 355,
inciso I, do CPC combinado com o artigo 357, incisos II, III e IV, do
mesmo Codex processual. Argumenta que o feito não foi saneado pelo Juiz
de Primeiro Grau, que não fixou os pontos controvertidos, tampouco
indicou sobre qual parte recairia o ônus da prova. Disse a embargante que
ressalvou nos autos que caso o Juiz de Primeiro Grau entendesse pela
necessidade de produção de prova pericial, que a determinasse e impusesse
o ônus dessa produção à parte embargada. Seria mister do Juízo “suscitar”
em despacho saneador o ponto controvertido. Disse ainda que o V.
Acórdão incorreu em erro material ao entender que a embargante, através
da petição de fls. 533/534, se deu por satisfeita com a prova documental
até então produzida, requerendo o julgamento antecipado da lide, pois, em
verdade, ressalvou expressamente que poderia ser produzida a prova
pericial. O V. Acórdão embargado também está equivocado, porque negou
vigência ao art. 1.297, § 1o, do CC, pois entende não ser necessário
comprovar a utilidade demarcatória do muro. Requereu, pois, sejam os
presentes embargos conhecidos e providos.
Embargos tempestivos e dispensados de preparo.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a
inocorrência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
In casu, não se verifica no V. Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001852-25.2018.8.26.0127/50000 VOTO No 6757 4/7
embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
ensejar nulidade da sentença ou do V. Acórdão ora embargado.
É evidente que a embargante busca a rediscussão
da matéria, com efeito manifestamente modificativo, o que se mostra
inadmissível, visto que a providência infringente não está amparada pelo
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As questões deduzidas nos autos, bem como os
fundamentos
destacados
pela
embargante,
foram
integralmente
examinados, conforme se depreende da r. decisão colegiada (fls. 595/603).
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do direito invocado. Isto decorre da Lei (art. 373, I, do CPC).
Ressalte-se, ainda, que não se verificou presente a
hipótese contida no § 1o do mesmo artigo de lei, a exigir distribuição
diversa do ônus da prova pelo Magistrado de Primeiro Grau.
In casu, instada a autora/embargante a especificar
as provas que pretendia produzir para comprovar suas alegações,
textualmente informou na petição de fls. 533/534, que “tendo em vista que
a peça inicial foi devidamente instruída com documentos suficientes para
comprovar todo o alegado (...), a Autora não possui outras provas a
produzir, requerendo a conversão dos debates em memoriais, com
posterior julgamento do feito de forma antecipada nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil ”, e, relegou eventual
necessidade de realização de prova pericial ao entendimento do próprio
Magistrado, com determinação de imposição do ônus à parte contrária.
Oras, não era o caso do juiz agir de ofício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001852-25.2018.8.26.0127/50000 VOTO No 6757 5/7
determinando a realização da prova pericial nos autos, porque a regra
preconizada no art. 370, do CPC1 não autoriza o julgador a se colocar no
lugar da parte, produzindo prova que era de sua iniciativa, sobretudo,
porque o caso em apreço, não se trata de direito indisponível.
Há que se ter sempre em mente que nos
julgamentos das causas, o juiz deve garantir o princípio da igualdade de
tratamento às partes, pois do contrário, a regra do artigo 373, inciso I, do
CPC2, se tornaria inócua, uma vez que jamais se poderia proferir
julgamento de mérito de uma demanda rejeitando o pedido formulado (art.
487, I, do CPC3), sob o fundamento de que o autor não comprovou fato
constitutivo do seu direito, conforme lhe incumbia o ônus.
Não há qualquer erro material incorrido no V.
Acórdão de fls. 595/603, pois a autora/embargante em sua petição de fls.
533/534, dá ênfase bastante de que não tem interesse na produção da prova
pericial, porquanto assim asseverou: “posto que a Autora dispensa sua
produção tendo em vista entender que os laudos acostados são
suficientes”. É, pois, então, curioso que depois de ter perdido a ação venha
alegar violação aos artigos 355, I e 357, II, III e IV, ambos do CPC, o que
efetivamente não ocorre.
Destarte, à míngua de comprovação satisfatória
do quanto alegado na inicial, não há razão para impor aos embargados
1 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
3 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001852-25.2018.8.26.0127/50000 VOTO No 6757 6/7
responsabilização de ressarcimento de gastos com muro erigido dentro dos
limites do terreno da embargante (art. 1.297 caput, § 1o, do CC), conforme
já fundamentado no V. Acórdão de fls. 595/603.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a serem aqui sanados, pois restou bem claro na decisão colegiada
que a autora/embargante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe
competia fazer. O seu inconformismo com o quanto decido remete à via
recursal própria, que não os presentes embargos de declaração.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
Os embargos declaratórios não têm por
finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (in Código de Processo
Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Nessa diretriz, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir
omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido
pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame
do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar
um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo
da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração
quando existentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de embargos (CPC, art. 535), vem esse recurso, com
desvio de uma específica função jurídico-processual, a ser
utilizado sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal (STF, REX 173.459-DF- Rel. Min. Celso de Mello
RTJ 175/315).
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria sub
examine foi devidamente apreciada no V. Acórdão, ora embargado, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001852-25.2018.8.26.0127/50000 VOTO No 6757 7/7
havendo omissão, contradição, obscuridade ou eventual erro material a ser
sanado através dos presentes embargos, anotando-se que se a embargante
discorda da motivação do V. Acórdão, deverá valer-se da via recursal
adequada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração opostos.

SERGIO ALFIERI

Relator